Tribunal: TJDFT
Processo: 0707662-86.2020.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PAGAMENTO NO CURSO DA LIDE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CUSTAS E HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
I – A quitação da dívida objeto da lide após a propositura da ação ocasiona a perda superveniente do objeto e, consoante princípio da causalidade, art. 85, § 10, do CPC, cabe aos réus, que motivaram a propositura da demanda, arcar com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.
II – Apelação provida.